Tribunal: STF
Processo: ARE 1558635
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL MILITAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93: TEMA 339 DA REPERCUSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE A) PARCIALIDADE DOS JUÍZES MILITARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO; B) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA; C) ILICITUDE 
DE PROVAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO; SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA 
DA PENA. NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que, em 30.6.2020, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, reduzindo a pena aplicada para cinquenta e um anos, três meses e dois dias de reclusão. Pela decisão do Tribunal militar paulista foram mantidos o regime inicial fechado e a condenação do agravante pela prática dos crimes de organização criminosa, concussão e associação para o tráfico de drogas, impostos na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, em 19.10.2019, no Processo de n. 0000819-59.2019.9.26.0010. O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “POLICIAL MILITAR — APELAÇÃO CRIMINAL — CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA — PRÁTICA DOS CRIMES DE CONCUSSÃO, DE ASSOCIAÇÃO DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS E DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA — APELO DEFENSIVO PRELIMINARES ARGUINDO A NULIDADE DO FEITO — PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO — PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS — REJEIÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES — PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 305 C.C. 70, II, ‘L’, DO CPM, NO ARTIGO 2º, § 4º, II, DA LEI Nº 12.850/13 E NOS ARTIGOS 35 C.C. 40, II, DA LEI Nº 11.343/06 DEVIDAMENTE CARACTERIZADA — CONJUNTO PROBATÓRIO PERFEITAMENTE APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE — DECISÃO UNÂNIME — DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DE CRIMES DE CONCUSSÃO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO NO TOCANTE À FIXAÇÃO DAS PENAS — PREVALÊNCIA DO VOTO DO REVISOR — DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS QUANTO A ESTA PARTE DO JULGAMENTO — APELO QUE COMPORTA PARCIAL PROVIMENTO. Incide no crime de concussão policial militar que exige vantagem indevida. Incide no crime de associação destinada a prática de tráfico de drogas, policial militar que facilita o comércio de substâncias ilícitas. Incide no crime de integrar organização criminosa policial militar que se associa a quatro ou mais pessoas de maneira estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos” (fl. 2, e-doc. 42).



    2. Em 13.10.2020, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 51).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo afrontado os incs. XII, XLVI, LIII, LVI e LXIII do art. 5º, o inc. IX do art. 93, os §§ 4º e 5º do art. 124 e o art. 125 da Constituição da República.



     



    Sustentou que, “durante incontáveis oportunidades, a Cap PM Adaina, durante os interrogatórios, realizava questionamentos aos interrogandos de forma irônica e jocosa. (...) Em relação ao Maj. PM Adelson, o mesmo cenário se verificou, chegando-se inclusive ao absurdo do referido Magistrado fazer piada com um dos acusados, parabenizando-o pelo aniversário da suposta prática criminosa do mesmo. (...) É imprescindível que a r. decisão judicial que venha a reconhecer a nulidade aqui apontada, surta efeitos a partir dos interrogatórios judiciais, momento em que os Juízes do Conselho aqui já referidos, passaram a demonstrar animosidade em relação aos acusados e simpatia com a tese acusatória, em momento inapropriado” (fls. 6-10, e-doc. 56).



     



    Defendeu que “não pode haver interpretação analógica in mallan partem, aplicando-se o princípio da simetria, estendendo-se ampliativamente a competência da Justiça Militar Estadual para que eventualmente se convalide ato de investigação cujo alvo é civil para produzir prova contra militar” (fl. 12, e-doc. 56).



    Asseverou que, se “houvesse dúvidas da prática de crimes por militares do Estado utilizando-se de meios cujos civis eram titulares, deveria, pois, a autoridade policial militar, remeter os autos à Justiça Comum ou à Autoridade Policial Civil para que esta realizasse os atos de investigação necessários, sem qualquer mácula de competência e após, verificado o fato, fossem remetidos os autos à Justiça Castrense, para então ser realizado validamente o processo e julgamento” (fl. 13, e-doc. 56).



     



    Afirmou que “as interceptações telefônicas, no presente caso, eram um elemento de prova prescindível. (...) [N]a inauguração da medida constritiva, há irregularidade a conduzir à sua invalidação. Compartilham de igual sorte as prorrogações das interceptações” (fl. 16-32, e-doc. 56).



    Salientou haver “mais de 03 de centenas de manipulação de material interceptado por agentes não autorizados. Frise-se que tal nulidade é insanável, urna vez que os limites de ação da Corregedoria PM estava bem delimitado na decisão judicial, portanto, se transbordo deste limite, a consequência legal é anulação de todo o acervo probatório. Diante disso, é imprescindível que a r. decisão judicial que venha a reconhecer a nulidade aqui apontada, surta efeitos a partir da primeira interceptação manipulada com irregularidade e todos os atos dela subsequentes e derivados” (fl. 56, e-doc. 56).



     



    Argumentou que “a ação penal é improcedente. Nos dias 08/04/18, 16/04/18 a 20/04/18 e 08/05/18, o recorrente não é o interlocutor dos diálogos. O recorrente em nenhum momento utilizou alinha que foi alvo das interceptações. A defesa tem segurança em realizar tal afirmativa, pois cada áudio de suposto diálogo ilícito imputado ao recorrente foi ouvido com o devido esmero, demais disso, conhece-se a voz do recorrente, assim, seria impossível o recorrente ser o interlocutor dos diálogos das datas acima mencionadas. Não há qualquer prova que demonstre de forma cabal ser o recorrente o interlocutor dos diálogos” (fls. 57-58, e-doc. 56).



    Enfatizou que, “com todo respeito devido e jamais negado ao Magistrado de Piso, suas ponderações sobre o silêncio do apelante revelam nitidamente que tal postura o influenciou na tomada da decisão condenatória, em que pese ter dito não poder o silêncio ser interpretado contra o acusado, assim o fez durante sua longa digressão a esse respeito. Em assim sendo, considerando todo acima exposto, em especial o posicionamento jurisprudencial já há muito sedimentado, é mister o reconhecimento da anulação da sessão de julgamento, por violação expressa e manifesta ao direito constitucional da não autoincriminação, previsto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal” (fl. 67, e-doc. 56).



    Concluiu que “a Corte de Piso viola frontalmente o principio da individualização da pena, ao ter dado solução distinta ao presente caso, frente a outros precedentes, ao aplicar um critério mais gravoso ao recorrente, não lhe permitindo uma justa redução de pena pela aplicação da continuidade delitiva. Mister salientar que há muito este E. Tribunal Militar reconhece a aplicabilidade do artigo 71, do Código Penal Comum em detrimento do disposto no Código Penal Militar” (fl. 68, e-doc. 56).



     



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto e por mais que dos autos constam, a defesa do recorrente requer seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, ANULANDO-SE O PROCESSO AB INITIO considerando a ilicitude absoluta das provas que os instruem, devolvendo-se os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição afim de que se promova o desentranhamento das provas ilícitas e ilícitas por derivação e um novo julgamento do feito conforme as provas não maculadas por qualquer espécie de ilicitude ou irregularidade.



    Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que o recurso seja PROVIDO a fim de que a acusação seja dada por improcedente, ABSOLVENDO O RECORRENTE, na forma da alínea ‘a’ ou alínea ‘c’ ou, ainda, pela alínea ‘e’, do art. 439, do mesmo artigo do CPPM, como medida de inteira justiça” (fl. 80, e-doc. 56).



    4. Em 17.3.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Desembargador Clovis Santinon, inadmitiu o recurso extraordinário, com base nos enunciados das Súmulas ns. 279, 280 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 59).



     



    No agravo, a defesa do agravante alega que, “ao contrário do aventado pelo C. Tribunal a quo, toda a matéria objeto de recurso especial, não só pode, como deve ser analisada por esta E. Corte Suprema. Tudo o que foi arguido como objeto de recurso é matéria única e exclusivamente de direito” (fl. 5, e-doc. 62).



    Realça que, “ao contrário do asseverado pelo Tribunal a quo, toda a matéria objeto de análise a ser encaminhada aesta Suprema Corte, fora devidamente prequestionada” (fl. 6, e-doc. 62).



     



    Sustenta que “a discussão a respeito da continuidade delitiva no direito penal militar em comparação ao direito penal comum não pode ser relegada a uma discussão local de somenor importância. Trata-se de questão constitucional, uma vez que cidadãos brasileiros, apenas por ostentar uma farda, vem sendo tratados juridicamente de forma mais rigorosa, a depender de onde é julgado, conforme o entendimento do Tribunal, conforme o caso” (sic, fl. 7, e-doc. 62).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 7, e-doc. 62).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou reconhecimento de afronta da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo aos incs. XII, XLVI, LIII, LVI e LXIII do art. 5º, ao inc. IX do art. 93, aos §§ 4º e 5º do art. 124 e ao art. 125 da Constituição da República, para que: a) seja anulado o processo desde o início, pela alegação de ausência de imparcialidade dos julgadores durante a instrução processual; b) seja anulado o processo desde o início, pelas alegações de ilicitude das provas produzidas e de incompetência da Justiça Militar, com o desentranhamento das provas ilícitas e retorno do processo ao juízo de primeira instância para realizar novo julgamento; c) seja reconhecida a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do agravante, pela alegação de ausência de comprovação de provas de autoria contra o agravante pelos crimes praticados; d) seja anulada a sessão de julgamento do agravante, pela alegação de condenação do agravante, pelo juízo de primeira instância, fundamentada no silêncio do agravante; e) subsidiariamente, seja revista a dosimetria da pena imposta, com a aplicação da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, aos crimes imputados ao agravante, afastando-se a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 80 do Código Penal Militar.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    8. A alegação de ofensa ao inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.509.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. (...) 6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.494.906-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime de concussão em continuidade delitiva por 170 vezes. Condenação. Alegadas ofensas constitucionais. Ausência de prequestionamento de alguns dispositivos. Acórdão do Tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei nº 8.038/90). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. Algumas das normas elencadas como violadas no recurso extraordinário não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações. (...) 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.341.578-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    9. Quanto à alegação de suspeição dos juízes militares da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo fundamentou que a “situação de âmbito estritamente subjetivo não está elencada entre as hipóteses previstas para a decretação de tal nulidade ou suspeição. A simples análise do interrogatório e das mídias encartadas não oferece base para o pleito defensivo, razão pela qual é, de plano, afastado” (fls. 13-14, e-doc. 42).



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RÉU ALGEMADO NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.485.169-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL ELEITORAL. CRIME DE TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.548.983-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. (...) 6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.252.725-AgR-segundo-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021).



    10. Em 30.6.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000819-59.2019.9.26.0010, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, por unanimidade, manteve a condenação do agravante, imposta pelo juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, pela prática dos crimes de organização criminosa, concussão e associação para o tráfico de drogas, ao concluir pela licitude das interceptações telefônicas realizadas no processo e pela suficiência de provas de autoria e materialidade contra o agravante. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Juiz Paulo Adib Casseb:



    “O Soldado PM RE 133125-6 Orlando França de Almeida, conforme consta das fls. 1/38, foi denunciado pelo Ministério Público perante a 1ª Auditoria Militar porque:



    a) em período anterior e nos dias 8 de abril de 2018, 16 a 20 de abril de 2018, 4 de maio de 2018, 10 de maio de 2018, 16 de maio de 2018, 18 de maio de 2018 e 27 de junho de 2018, na cidade de São Paulo, juntamente com o Soldado PM Bruno Cesar Leal da Costa, o Soldado PM Herwerton Araújo de Oliveira e o Cabo PM Heverton Nascimento Neves, integrou organização criminosa voltada a praticar o tráfico de drogas em bairros abrangidos pelo 22º BPM/M; 



    b) em período anterior e nos dias 8 de abril de 2018, 16 a 20 de abril de 2018, 4 de maio de 2018, 10 de maio de 2018, 16 de maio de 2018, 18 de maio de 2018 e 27 de junho de 2018, na cidade de São Paulo, juntamente com o Soldado PM Bruno Cesar Leal da Costa, o Soldado PM Herwerton Araújo de Oliveira, o Cabo PM Heverton Nascimento Neves e o Soldado PM Felipe Marinho Rici Novais, exigiu, para si, diretamente e em razão das funções, vantagem indevida, por diversas vezes e de forma continuada; 



    c) no dia 14 de maio de 2018, na cidade de São Paulo, juntamente com o Soldado PM Felipe Marinho Rici Novais omitiu, em documento público, declarações que dele deveriam constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração o serviço militar.



    A denúncia foi recebida em 05.02.2019 (fls. 45) e, após a instrução processual, em sessão de julgamento realizada em 19.10.2019, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos: a) julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o Soldado PM Orlando França de Almeida à pena de 72 (setenta e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela imputação do artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa); 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela imputação, por duas vezes, do artigo 35, ‘caput’ c.c. artigo 40, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas); e 60 (sessenta) anos de reclusão pela imputação, por oito vezes, do artigo 305 do Código Penal Militar (concussão), ser cumprida no regime inicial fechado; b) absolveu o Soldado PM Orlando França de Almeida da imputação da prática do delito prescrito no artigo 312 do Código Penal Militar, com fulcro na alínea ‘e’ do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. (...)



    As ações delituosas foram apuradas através de interceptações telefônicas que demonstraram que o Apelante, associado a seus parceiros de farda, integrava a organização criminosa denominada ‘Primeiro Comando da Capital’ e, mantinha contatos regulares com os representantes do tráfico de drogas na região, a fim de receber vantagem periódica para não atuar na repressão ao crime. (...)



    Efetivamente, a partir da denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas por juiz competente. As investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara. De todo o conjunto probatório é possível verificar que policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis, conforme alega o pleito defensivo ao arguir afronta ao princípio do Juiz Natural.



    Todos os juízes brasileiros possuem os mesmos poderes instrutórios, até mesmo em razão do caráter nacional do Judiciário. A especialização na organização do Judiciário nacional decorre apenas de uma racional divisão de trabalho de mesma natureza (função jurisdicional). Portanto, no exercício de sua competência constitucional, os juízes militares podem determinar a quebra de sigilo telefônico de civis, pois a finalidade é a apuração de crimes militares. Assim como pode e deve inquirir testemunhas civis, na apuração de crimes militares, a Justiça Militar também pode determinar a quebra de sigilo telefônico de civis. (...)



    Afasta-se também a arguição de falta de prescindibilidade das provas obtidas através das interceptações, justamente porque, a partir delas, foi possível cruzar dados de testemunhas, localização de viaturas e outras informações que se confirmaram através dos diálogos transcritos. (...)



    As autorizações para as interceptações partiram de autoridade competente e permaneceram o tempo necessário para a apuração dos ilícitos denunciados, o que afasta qualquer invocação de ilegalidade. Todas as provas coletadas foram importantes para o deslinde da operação que culminou com a retirada de circulação de policiais que não estavam ali para servir a sociedade, mas, tão somente, para atender a interesses próprios e do crime organizado, razão pela qual nenhuma das questões aventadas pelo pleito defensivo pode fulminar de nulidade o processo que observou todos os rigores da lei. (...)



    Todo o conjunto probatório demonstra que havia uma verdadeira ‘rede’ de policiais que mantinham o esquema montado para extorsão do tráfico e liberação dos pontos de droga da devida fiscalização. A forma como se comportou o Apelante e os membros das equipes, que culminou com a denúncia ora em apreço, demonstra desenvoltura e utilização dos recursos militares para obter vantagens indevidas e movimentar o tráfico de drogas na região. Certamente a rotina no patrulhamento tinha por objetivo, não resguardar a sociedade, mas sim alimentar o esquema criminoso e auferir toda e qualquer vantagem possível. (...)



    Por outro lado, as provas anexadas trouxeram além da localização compatível das ligações telefônicas com aquela em que estava a viatura do Apelante, similaridades nas abordagens, habitualidade e constância no relacionamento com os traficantes da área e uma intensa atuação junto ao tráfico de drogas na região. Dentre todos os denunciados na operação Ubirajara, o Recorrente está entre os mais atuantes, envolvido em diversas atividades ilícitas, sendo condenado à unanimidade em três dos quatro delitos em que foi denunciado, uma vez que o conjunto probatório, aqui encartado, foi bastante conclusivo sobre a atuação apontada. Sua atuação não se restringia apenas em receber vantagem indevida para não fiscalizar o tráfico de drogas. Conforme observado nas interceptações, fica clara a participação delitiva, de forma associada e obedecendo a hierarquia, com o fulcro de auferir vantagens do faturamento das ‘lojas’, permitir o trânsito do tráfico, garantir a segurança dos pontos de venda e manter o êxito da organização. (...)



    Por derradeiro, o conceito de continuidade delitiva conforme preceitua o Código Penal Militar, já é tema uniformizado pela jurisprudência deste E. TJM, o que impossibilita o pleito defensivo para aplicação do princípio da analogia do Direito Penal comum” (fls. 2-32, e-doc. 42).



    11. Como fundamentado pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, no julgamento da apelação criminal interposta pelo agravante, quanto à licitude das provas obtidas pelas interceptações telefônicas deferidas pela Justiça Militar, “no exercício de sua competência constitucional, os juízes militares podem determinar a quebra de sigilo telefônico de civis, pois a finalidade é a apuração de crimes militares. Assim como pode e deve inquirir testemunhas civis, na apuração de crimes militares, a Justiça Militar também pode determinar a quebra de sigilo telefônico de civis” (fl. 14, e-doc. 42) e “as investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara (...), [que] utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis” (fl. 14, e-doc. 42). Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, ‘pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ (...) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS E QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º, EM SEUS INCISOS I, II E III, E 5º DA LEI Nº 9.296/96 – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO” (RHC n. 153.869-AgR, Relator o